Tribunal: STF
Processo: HC 87685
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - ADEQUAÇÃO. Se o habeas corpus versa sobre imposição
 de pena a restringir a liberdade de locomoção, o fato de vir a ser
julgado após o cumprimento da pena não o prejudica.
        INTIMAÇÃO -
 DECRETO CONDENATÓRIO - PROCESSO PENAL MILITAR. À luz do Código de
Processo Penal Militar, o termo inicial do prazo para interposição
de recurso coincide com a data da intimação, não podendo ser
projetado com base na óptica sobre a necessidade da juntada, ao
processo, do mandado de intimação.
        PROCESSO - PEDIDO DE VISTA.
Não configura pedido de vista a apresentação de petição relativa ao
credenciamento de novos advogados, quando silente a respeito.
        PRETENSÃO PUNITIVA - PRESCRIÇÃO. Se entre o recebimento da
denúncia e o acórdão que transformou a absolvição em condenação
mediou espaço de tempo superior ao previsto para a prescrição,
impõe-se a concessão da ordem de ofício para declarar alcançada a
pretensão punitiva.